Tribunal: TJDFT
Processo: 0733954-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA APLICATIVO BANCÁRIO. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA CONSUMIDORA. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve contratação válida de empréstimo via aplicativo bancário, inadimplemento das parcelas e regular negativação, posteriormente excluída antes do ajuizamento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo realizado via aplicativo bancário; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da Autora em cadastro de inadimplentes foi regular; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco comprova a contratação eletrônica do empréstimo via aplicativo (mobile banking), com indicação do contrato, data da operação e depósito do valor de R$ 371,25 (trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) na conta da Autora na mesma data.
4. A disponibilização do valor na conta da consumidora e a ausência de impugnação quanto ao recebimento do numerário constituem elementos que corroboram a validade da contratação.
5. A Autora não apresenta prova mínima capaz de infirmar os registros sistêmicos e documentos juntados, limitando-se à alegação genérica de inexistência de contratação.
6. A inversão do ônus da prova, reconhecida em razão da natureza consumerista da relação, não dispensa a parte autora de apresentar suporte fático mínimo para suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
7. A negativação decorre do inadimplemento das parcelas do empréstimo regularmente contratado, não havendo demonstração de fraude ou falha na prestação do serviço.
8. A inscrição em cadastro de inadimplentes foi excluída em 21/12/2023, após quitação da dívida em 19/12/2023, antes do ajuizamento da ação, em 14/8/2024, o que evidencia a inexistência de irregularidade atual.
9. A negativação realizada no exercício regular do direito de crédito, ausente prova de ilicitude, não enseja dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. É válida a contratação de empréstimo realizada via aplicativo bancário quando comprovados o registro eletrônico da operação e a disponibilização do valor na conta do consumidor.
2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do autor de apresentar mínimo suporte fático para infirmar a regularidade da contratação.
3. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito regularmente constituído e posteriormente quitado não gera dano moral, ausente demonstração de irregularidade ou fraude.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 373, I; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 2056106, 0730120-10.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025, DJe 24.10.2025.